Tribunal: TJBA
Processo: 8172059-97.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8172059-97.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JADISON CONCEICAO LOPES

Advogado(s)
:
GABRIELA DUARTE DA SILVA

APELADO: BANCO CSF S/A

Advogado(s)
:
CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO
CÍVEL
.
DIREITO PROCESSUAL E CIVIL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. NEGÓCIO JURÍDICO CELEBRADO E EXECUTADO. INADIMPLEMENTO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Comprovada, por meio de documentos idôneos (faturas, comprovantes de pagamento e instrumento contratual com biometria facial), a contratação do cartão de crédito pela parte autora, bem como a utilização e o pagamento de algumas faturas, resta demonstrada a existência e execução do negócio jurídico celebrado com a instituição financeira.

2. Tratando-se de contratação virtual, resta evidente que os
prints
de telas sistêmicas, ainda que produzidas unilateralmente, configuram meio de prova capaz de demonstrar a existência e a validade do negócio jurídico.

Apelação cível a que se nega provimento.

Vistos, relatados e discutidos os autos do processo
8172059-97.2024.8.05.0001
, em que é apelante
JADISON CONCEICAO LOPES
e em que é apelado o
BANCO CSF S/A
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator e por meio do
quórum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça